Tribunal: TJSP
Processo: 1026346-74.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança Preventivo- Município de São Paulo – Alegação de inadequação da via eleita – Impossibilidade- Ato coator de condicionar a expedição de "habite-se" ao recolhimento do ISSQN com base em valores definidos "por pauta fiscal – Concessão da ordem – Direito líquido e certo do contribuinte de recolher o tributo com base no preço do serviço,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança Preventivo- Município de São Paulo – Alegação de inadequação da via eleita – Impossibilidade- Ato coator de condicionar a expedição de "habite-se" ao recolhimento do ISSQN com base em valores definidos "por pauta fiscal – Concessão da ordem – Direito líquido e certo do contribuinte de recolher o tributo com base no preço do serviço, sem condicionar a expedição do "habite-se ao pagamento do ISSQN- Vedação da utilização de meio indireto de coerção para fins de pagamento de tributo – Precedentes – Sentença mantida – Recursos improvidos.